Tribunal: TJSP
Processo: 2160026-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Recurso – Apelação - Julgamento virtual nulo – Existência de oposição à sua realização - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2160026-74.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Promissão, em que é embargante
ANTONIO HENRIQUE RIBAS, é embargada MARIA THEREZA BRAGA RIBAS
(INTERDITO(A)).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2160026-74.2019.8.26.0000/50002 - Promissão - VOTO No 2/3
VOTO No: 45935
EDEC.No: 2160026-74.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: PROMISSÃO
EBTE. : ANTONIO HENRIQUE RIBAS
EBDO. : MARIA THEREZA BRAGA RIBAS (interditada)
Recurso Apelação - Julgamento virtual nulo Existência de
oposição à sua realização - Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra
o v. acórdão de fls. 673/676, que rejeitou os embargos
opostos contra o v. acórdão de fls. 360/363, que por sua
vez, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo ora embargante contra decisão interlocutória
que, nos autos de ação anulatória de contrato c/c
indenização contra ele ajuizada, deferiu o arresto cautelar
dos potenciais créditos de sua titularidade junto a
processos em que este é parte, como também determinou-lhe a
exibição de documentos que comprovem o proveito econômico
obtivo com a venda de cana de açúcar na Fazenda
Independência, desde 2013 até o ano de 2017.
Recorre o embargante, alegando a nulidade dos
acórdãos
julgados
virtualmente,
visto
que
apresentou
oposição ao julgamento virtual e que muito embora haja
suspensão das sessões presenciais desde 16 de março deste
ano, o julgamento de fls. 360/363 ocorreu anteriormente, em
02 de março. Alternativamente, alega que houve omissão
quanto à decretação ex officio da cessação da eficácia da
tutela cautelar concedida em primeiro grau, diante de fatos
supervenientes que confirmam a inexistência do direito
postulado pela autora agravada. Defende que a autora
maliciosamente omitiu que a sentença de partilha determinou
que fossem partilhados todos os bens havidos pelas partes
onerosa ou gratuitamente segundo o procedimento do art. 990
e seguintes do CPC, ou sejam, os indicados no acordo de fls.
3319/3322,
dentre
os
quais
se
encontram
os
direitos
hereditários e de usucapião sobre a Fazenda Independência, a
serem individualizados e identificados em juízo sucessivo.
Alega que a ação de cumprimento de sentença de partilha foi
julgada extinta em razão do pedido de desistência da autora,
por abranger bens já partilhados e por objetivar bens não
partilhados no juízo no inventário, como a Fazenda
Independência. Insiste que a Fazenda Independência ainda
será partilhada, portanto restou equivocada a premissa na
qual atribuiu a copropriedade da fazenda à embargada, uma
vez que falta a ela interesse processual. Alega, por fim,
obscuridade ao entender que a escritura não pode ser
considera como ato que define a exclusiva propriedade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2160026-74.2019.8.26.0000/50002 - Promissão - VOTO No 3/3
embargante.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante, que se manifestou
expressamente sua oposição ao julgamento virtual (fls. 74),
de modo que o seu julgamento, ocorrido em 02/03/2020, antes,
portanto, da suspensão das sessões presenciais, foi mesmo
equivocado.
Portanto,
fica
reconhecida
a
nulidade
do
julgamento realizado na forma virtual.
No entanto, insta salientar que diante das atuais
circunstâncias, sobre declaração pública de pandemia em
relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial de
Saúde e a declaração de Emergência em Saúde Pública de
importância
internacional,
bem
como
a
necessidade
de
assegurar a preservação da saúde não só dos funcionários
deste Egrégio Tribunal, mas de todo aquele que busca amparo
judicial, as sessões presenciais estão sendo realizadas de
forma telepresencial.
Ante
o
exposto,
ACOLHEM-SE os
embargos
de
declaração para anular o acórdão embargado e determinar que
o julgamento do recurso se dê de forma telepresencial.
RUI CASCALDI
Relator